Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701738-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINA VIEIRA LIMA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a agravante para se manifestar sobre a petição de ID 74314887 - Pág. 2 e a indicar a permanência do interesse recursal, no prazo de 2 (dois) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito